Tribunal: TJDFT
Processo: 0011937-67.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011937-67.2002.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO EMP TRANSP PAS E EMP TRANS COL URB PAS DO DF, VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA, CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA, LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, VIACAO PLANETA LTDA, VIACAO SATELITE LTDA, SOL TRANSPORTES COLETIVOS LTDA, VIACAO VALMIR AMARAL LTDA, EXPRESSO SAO JOSE LTDA, VIACAO RIACHO GRANDE LTDA, RAPIDO BRASILIA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA OBSERVADO NA SENTENÇA. CPC/1973. AGRAVOS RETIDOS. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. RECEITA DA ENTIDADE GESTORA. VALES-TRANSPORTES. ATIVIDADES DE EMISSÃO, COMERCIALIZAÇÃO E RESGATE. SETRANSP. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES. RESTITUIÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. SOLIDARIEDADE. MODIFICAÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. SIMETRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENTIDADE AUTÁRQUICA. ARTIGO 85, § 3o, DO CPC. 1. Apelações interpostas pelo Autor, pelos Réus e por Advogado em nome próprio, em face da sentença pela qual foi julgado parcialmente procedente o pedido de condenação do SETRANP a restituir ao DFTRANS valores indevidamente retidos, afastando a solidariedade das permissionárias do serviço. 2. Não se conhece de Agravos Retidos interpostos contra decisões proferidas na vigência do CPC/1973, ante a ausência de reiteração do pedido, nos termos do art. 523, caput, do Código revogado. 3. Infere-se do art. 479 do CPC que o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo adotar ou não suas conclusões ao julgar a questão controvertida. 4. A Lei Distrital no 445/1993 assegurou ao DMTU/DFTRANS uma receita em percentual sobre o valor da receita operacional bruta das empresas operadoras do sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal, destinada a custear as atividades de gestão do sistema. 5. A Lei no 2.661/2001 transferiu do DMTU/DFTRANS para o SETRANSP, mediante contratação de empresa especializada, as atividades de emissão, comercialização e resgate dos vales-transportes utilizados no sistema de transporte público coletivo do Distrito Federal (art. 1o). Além disso, fixou a receita prevista na Lei 445/1993 em 3,486%, mantendo sua destinação para o custeio das atividades de gestão e de fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II). 6. Havendo previsão expressa na Lei no 2.661/2001 de que a receita de 3,846% é destinada ao custeio das despesas decorrentes da gestão, a cargo do DMTU/DFTRANS, e da fiscalização do sistema de transporte público (art. 6o, II), bem como de que as despesas havidas com atividades de emissão, comercialização e resgate de vales-transportes são de responsabilidade da empresa contratada para executá-las (art. 2o), é ilegítima a retenção de valores pelo SETRANSP a título de compensação de tais despesas. 7. A Lei no 3.701/2005, no art. 2o, § 3o, afastou, expressamente, a solidariedade dasempresas operadoras do sistema de transporte público pelos atos relacionados à emissão, comercialização e resgate de vales-transportes, atribuindo-a exclusivamente ao SETRANSP e à empresa por ele contratada para tais atividades. 8. As teses firmadas pelo STJ e STF nos Temas 905 e 810, respectivamente, são relativas à atualização das condenações impostas à Fazenda Pública. Entretanto, tendo em vista que os principais fundamentos da orientação sedimentada são os princípios da isonomia e do direito de propriedade, insculpidos no art. 5o, caput, e inciso XXII, da Constituição da República, mostra-se possível e até recomendável que a mesma orientação seja adotada nas hipóteses de condenação em favor dos Entes Públicos, caso não haja norma específica em sentido contrário, como na hipótese em tela. 9. Se o pedido principal foi julgado improcedente em relação às empresas Rés exclusivamente em decorrência da alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, de forma a afastar a solidariedade, é descabida a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios a seus patronos, tendo em vista a ausência de sucumbência. 10. Os honorários advocatícios fixados em favor de entidade autárquica devem obedecer a gradação estabelecida no art. 85, § 3o, incisos I a V, do CPC. 11. Apelações do SETRANSP e do Advogado em nome próprio desprovidas. Apelação do DFTRANS parcialmente provida, apenas para correção do valor dos honorários advocatícios. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, parágrafo único, ambos do CPC; 62 e 63, inciso III, ambos da Lei 4.320/64 e 884 e 885, ambos do Código Civil, diante da indevida restrição do objeto da ação com possibilidade de enriquecimento sem causa do requerido. Afirma que a aferição da regularidade e comprovação das despesas passível de dedução dos valores a serem repassados constitui pedido implícito e inerente ao pedido principal, daí porque, ao contrário do consignado no acórdão recorrido, a pretensão do recorrente estaria sim limitada ao pedido inicial; c) artigos 1.062 do Código Civil/1916, 406 do Código Civil/02 e 161, §1o, do CTN, e, reflexamente, 2o e 37, ambos da Constituição Federal, em razão da aplicação equivocada dos critérios de correção monetária e juros de mora. Assevera que diante da ausência de previsão legal para a aplicação da Lei 9.494/97 nas causas em que a Fazenda Pública é credora, como no caso dos autos, o acórdão recorrido deveria ter se utilizado dos critérios gerais da legislação civil para cômputo dos juros de mora e correção monetária. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 2o, 37, caput, e 100, §12, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão recorrida materializou aplicação equivocada do Tema 810 da repercussão do STF, tendo em vista que aquele precedente se refere às condenações impostas à Fazenda Pública, não possuindo aplicação automática, por força do princípio da simetria, às condenações em que a Fazenda Pública é credora. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1.062 do Código Civil/1916, 406 do Código Civil/02 e 161, §1o, do CTN . Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023